Tribunal: TJSP
Processo: 0047784-93.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA - RECONSTITUIÇÃO E DESOBISTRUÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - RECONVENÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DE MURO E RECONSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - LAUDOS PERICIAIS QUE AMPARAM AS CONCLUSÕES DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA - RECONSTITUIÇÃO E DESOBISTRUÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - RECONVENÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DE MURO E RECONSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - LAUDOS PERICIAIS QUE AMPARAM AS CONCLUSÕES DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I- Nos termos do art. 1.288 e 1.289 do CC, tem o réu o dever de receber as águas que correm naturalmente pelo imóvel locado pela recorrente;
II- A prova dos autos indica que foram as obras levadas a efeito pela autora que destruíram e obstruíram a tubulação de escoamento das águas pluviais, de sorte que a si compete a sua reconstrução e desobistrução;
III- Comprovado que o juro divisório corre risco de desabamamento, pertinente a condenação da reconvinda em promover a sua redução;
IV- Sentenciado o feito na vigência do atual Código de Processo Civil, a imputação dos ônus de sucumbência devem obediência às suas regras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000082897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0047784-
93.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SIM PARK
ESTACIONAMENTOS LTDA EPP, são apelados SELADINA GOMES DE CAMARGO
BARROS, HELOISA HELENA DE CAMARGO BARROS, HEITOR JOSÉ DE
CAMARGO BARROS, DINA MARIA DE CAMARGO BARROS e ARTHUR JOSÉ DE
CAMARGO BARROS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação, por
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047784-93.2012.8.26.0602
P- Voto no 42.191
2
Apelação No 0047784-93.2012.8.26.0602
Apelante: SIM PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
Apelado : HEITOR DE CAMARGO BARROS (sucessores)
Comarca: Sorocaba 6a Vara Cível
Juiz (a): Danilo Fadel de Castro

V O T O No 42.191
DIREITO DE VIZINHANÇA
AÇÃO COMINATÓRIA -
RECONSTITUIÇÃO E DESOBISTRUÇÃO DE SERVIDÃO DE
PASSAGEM
DE
CONDUTOR
DE
ÁGUAS
PLUVIAIS
-
RECONVENÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DE MURO E
RECONSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESCOAMENTO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - LAUDOS
PERICIAIS QUE AMPARAM AS CONCLUSÕES DA SENTENÇA
- RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I- Nos termos do art. 1.288 e 1.289 do CC, tem o réu o dever de
receber as águas que correm naturalmente pelo imóvel locado pela
recorrente;
II- A prova dos autos indica que foram as obras levadas a efeito
pela autora que destruíram e obstruíram a tubulação de escoamento
das águas pluviais, de sorte que a si compete a sua reconstrução e
desobistrução; III- Comprovado que o juro divisório corre risco de
desabamamento, pertinente a condenação da reconvinda em
promover a sua redução;
IV- Sentenciado o feito na vigência do atual Código de Processo
Civil, a imputação dos ônus de sucumbência devem obediência às
suas regras.
SIM PARK ESTACIONAMENTO LTDA. propôs ação cominatória
nova com pedido de antecipação de tutela frente a HEITOR DE CAMARGO
BARROS, que aprsentou reconvenção.
A ação foi julgada improcedente e a reconvenção procedente pela r.
sentença de fls. 299/303, em nada alterada pelos embaros de declaração opostos,
cujo relatório se adota, condenando a autora à obrigação de fazer consistente na
redução da altura da parede da casa demolida e que faz divisa com o imóvel do
reconvinte, assim como promover a reabertura da passagem das águas pluviais
através da parede divisória e piso do imóvel do reconvinte, imputando à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047784-93.2012.8.26.0602
P- Voto no 42.191
3
os ônus de sucumbência, fixados os honorários advocatícios da ação por
equidade em R$ 1.000,00 e da reconvenção em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformado, apela a autora almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que não mais tem a posse do imóvel, posto que seu direito
se calcava em locação comercial já desfeita, com a entrega das chaves, pelo que
impossível o cumprimento da obrigação a si imposta; afirma, outrossim, que a r.
sentença se baseou em laudo pericial que contrasta com outro, elaborado na
ação que propôs frente ao locador, tendente à rescisão do contrato de locação e
consignação das chaves, no qual resta demonstrado que foi o apelado que
obstruiu a tubulação de escoamento das águas pluviais que passava pelo imóvel
do apelado, decorrente de servidão de passagem (fls. 344/352).
Ocorreu a morte do apelado, sendo o polo passivo substituído pelos
seus sucessores.
Os apelados apresentaram contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 363/366).
É O RELATÓRIO
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Com efeito, a prova dos autos é taxativa em reconhecer que o imóvel
do recorrido, localizado à Rua Major Manuel Pereira Leão, no 74, faz divisa
com o imóvel então alugado pela autora, situado na Rua Guaicurus, no 215, e
está situado em cota inferior, de sorte que as águas pluviais ali despejadas fluem
naturalmente para o imóvel do apelado.
É patente que, pela norma do art. 1.288 do CC, tem o apelado o dever
de receber as águas que correm naturalmente pelo imóvel locado pela
recorrente, ao menos na porção do seu terreno que a conformação original do
solo flui naturalmente para o terreno do apelado.
Haviam duas edificações no imóvel locado pela autora, que foram
demolidos e o terreno, cuja topografia era em declive, foi quase totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0047784-93.2012.8.26.0602
P- Voto no 42.191
4
aterrado, com o objetivo de ai ser explorado um estacionamento. Em
decorrência destas obras a canalização então existente, destinada a endereçar as
águas pluviais pela servidão existente junto ao imóvel dos recorridos foi
suprimida, de sorte que tais águas passaram a se acumular na divisa dos ditos
imóveis, com risco de desabamento da parede limitrofe entre ambos, o que já
havia ocorrido com outra existente na lateral direita do imóvel locado.
A alegação da recorrente de que foi o então réu que obstruiu a referida
obra de escoamento das águas é vazia de comprovação, seja pelo laudo
produzido nestes autos (fls. 203/227 e seus complementos), corroborado pelo
assinado pelo assistente técnico (fls. 233/238), seja naquele outro, emprestado,
da ação de rescisão contratual com depósito das chaves (fls. 253/280).
Pelo que restou apurado nestes autos, a obstrução da tubulação de
escoamento das ditas águas decorreu das obras levadas a termo pela autora e,
portanto, a si imcumbe a obrigação de refazê-la, às suas expensas.
Outrossim, quando da demolição das edificações existetnes no imóvel
locado, em especial a edicula, a sua parede divisória com o imóvel dos apelados
permaneceu intocável em sua altura, o que, pelo apurado na perícia, causa
perigo para o imóvel dos apelados, razão pela qual está a merecer atenção, com
a redução de sua altura, como bem anotado pela r. sentença, cujos fundamentos
são aqui acolhidos como razão de decidir, nos termos doa rt. 252, do RITJSP.
Um reparo está a merecer a r. sentença, no que se refere à atribuição
dos ônus de sucumbência, visto que há que prevalecer a legislação atual e não a
revogada, sendo a matéria de ordem pública e, por conseguinte, suscetivel de
correção de ofício. Desta forma, resta a autora/reconvinda condenada a suportar
os ônus de sucumbência, seja da ação e da reconvenção, fixados os honorários
advocatícios para a cada qual em 10%, sobre o valor atualizado da causa e da
reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cujos percentuais restam
aumentados para 12%, por força do disposto no art. 85, § 11, do mesmo estatuto
processual civil.
Posto isto, nego provimento ao apelo, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator